Tribunal: TJSP
Processo: 2042413-57.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal de iniciativa do Poder Legislativo que atribui denominação a logradouro público – Hipótese, porém, que não trata de simples denominação, mas implica na criação, regularização ou oficialização de via particular aberta em loteamento irregular, que não compõe, oficialmente, o sistema viário municipal - Situação que envolve a afetação de bem ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal de iniciativa do Poder Legislativo que atribui denominação a logradouro público – Hipótese, porém, que não trata de simples denominação, mas implica na criação, regularização ou oficialização de via particular aberta em loteamento irregular, que não compõe, oficialmente, o sistema viário municipal - Situação que envolve a afetação de bem ao domínio público e implica em despesas para a Administração, constituindo ato de gestão de competência exclusiva do Poder Executivo - Ofensa ao princípio da separação dos poderes – Inconstitucionalidade configurada.

PEDIDO COMINATÓRIO - Não instalação de serviços e infraestrutura básica na localidade – Pretensão que não comporta conhecimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade – Inadequação da via eleita - Finalidade da ação direta que consiste em exercer o controle de constitucionalidade da norma municipal tendo como parâmetro exclusivo a Constituição Estadual, declarando a sua adequação ou não às regras da constitucionais – Descabida discussão sobre a adequação da norma a outras leis municipais – Pretensões que devem ser deduzidas em sede própria - PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE, PEDIDO COMINATÓRIO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.